Tribunal: CARF
Processo: 13609.001782/2008-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-10-17

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.001782/2008-62
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.925 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONA
Interessado
COIRBA SIDERURGIA LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2003 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO PRODUTOR RURAL. SÚMULA CARF No
150.
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança
lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor
rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei n° 10.256, de 2001.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para atribuir à
recorrente a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições destinadas ao custeio da
seguridade social, incidentes sobre a receita bruta da comercialização da produção rural da
pessoa física, com retorno dos autos ao colegiado de origem, para apreciação das demais razões
contidas no recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Milton da Silva
Risso, Mario Hermes Soares Campos, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim (suplente
convocado(a)), Mauricio Dalri Timm do Valle (suplente convocado(a)), Regis Xavier Holanda
(Presidente).
Relatório
Trata-se de processo que veicula o Auto de Infração no 37.192.068-0, lavrado em
decorrência de a empresa ter deixado de arrecadar, mediante desconto, a contribuição do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.001782/2008-62
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.925 - CSRF/2a Turma
Processo no 13609.001782/2008-62

produtor rural pessoa física, incidente sobre a comercialização da produção nos períodos de
02/2003 a 12/2003; 01/2004 a 11/2004; 01/2005 a 12/2005 e 01/2006 a 12/2006, em geral
02/2003 a 12/2006.
Foi verificado, então, que houve infração à legislação tributária (art. 30, III e IV
da Lei 8.212/91 c/c o art. 216, III, do Regulamento da Previdência Social -RPS), apurada por
meio da análise dos Livros de Registro de Entrada de Mercadorias, das Notas Fiscais de Entrada
de carvão vegetal adquirido de produtores rural pessoas físicas e do Arquivo TXT das notas
fiscais de entrada de carvão vegetal de pessoas físicas. Em razão desse descumprimento, foi
aplicada a multa prevista nos artigos 92 e 102 da Lei 8.212/91, e art. 283, caput, § 3° e art. 373
do Regulamento da Previdência Social.
Muito embora impugnada, a exigência foi mantida na decisão de primeiro grau,
ensejando a interposição do Recurso Voluntário (fls. 84/90), julgado em sessão plenária de
01/12/2011, na qual foi prolatado o Acórdão no 2403-000.896 (fls. 106/111), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2003 a 31/12/2006
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
ARRECADAÇÃO MEDIANTE DESCONTO. INOBSERVÂNCIA. CONTRIBUIÇÃO
DO PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. INCONSTITUCIONALIDADE.
MULTA INEXIGIBILIDADE.
Considerando que o Auto de Infração só foi lavrado em decorrência de descumprimento
de obrigação acessória que tinha como fundamento a contribuição sobre a
comercialização do produtor rural pessoa física, sendo esta declarada como
inconstitucional, a multa não poderá mais ser exigível.
Recurso Voluntário Provido.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso.
Os autos foram encaminhados à PGFN, para ciência do acórdão de recurso
voluntário, em 14/03/2012 (fl. 112). De acordo com o disposto no art. 79 c/c art. 68, do Anexo II,
do RICARF, a ciência tácita formaliza-se após o prazo de 30 (trinta) dias corridos, seguindo-se o
prazo de 15 (quinze) dias corridos para interposição de Recurso Especial. O recurso sob exame
foi apresentado em 27/4/2012 (fl. 128), de modo que a tempestividade é manifesta.
Pelo despacho datado de 23/10/2012 (fls. 130/1333), foi dado seguimento ao
Recurso Especial de fls. 149/159, admitindo-se a rediscussão da matéria contribuição sobre a
comercialização do produtor rural pessoa física.
O contribuinte foi intimado do Recurso Especial da Fazenda Nacional e do
despacho que lhe deu seguimento, em 21/02/2013, não apresentando contrarrazões.
Depois, o julgamento foi convertido em diligência mediante a Resolução no 9202-
000.096, datada de 29/03/2017, com vistas à “(i) identificação de todos os processos objetos
desta fiscalização e (ii) informação ao CARF, para juntada dos processos por apensação e
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.925 - CSRF/2a Turma
Processo no 13609.001782/2008-62

apreciação conjunta dos recursos, se possível”. Da análise do resultado dessa diligência,
entendeu-se que a obrigação acessória ora abordada decorria de infrações constantes dos
processos
administrativos
no
13609.001792/2008-06
e
13609.001788/2008-30,
sendo
demandada, via Resolução no 9202-000.157, de 24/10/2017, a reunião dos processos em apreço
para julgamento em conjunto.
Juntados documentos relativos aos indigitados autos (fls. 174/219), o processo
retornou ao CARF para prosseguimento, com despacho à fl. 220 informando ter havido decisão
administrativa definitiva naqueles lides.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais pressupostos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Cabe observar, a título de introdução, que, diversamente do compreendido nas
Resoluções de no 9202-000.096 e no 9202-000.157, o processo no 13609.001788/2008-30 não
está relacionado diretamente com a autuação ora examinada, pois versa sobre contribuições
incidentes sobre a mão de obra utilizada na produção própria de carvão vegetal, de acordo com o
relatório do Acórdão no 2402-010.054 (fls. 174/192)
Consoante informações obtidas das diligências determinadas por esta Turma, é
possível constatar que os processos de exigência de obrigações principais aos quais a multa em
evidência está relacionado já foram julgados em definitivo administrativamente, com a
manutenção das autuações – Acórdãos no 2402-010.053 (processo no 13609.001792/2008-06),
Acórdão no 2402-010.058 (Processo no 13609.001789/2008-84) e Acórdão no 2402-010.056
(Processo no 13609.001791/2008-53), sem que tenha havido seguimento dos recursos interpostos
contra essas decisões.
Importa salientar que nenhum desses julgamentos abordou o mérito, propriamente
dito, da exigência dos tributos incidentes na aquisição de produção rural de pessoa física, até
mesmo porque o assunto não foi suscitado, conforme revela o relatório daquelas decisões, nos
correspondentes recursos voluntários, os quais limitaram-se a defender a decadência e a
aplicação da retroatividade benigna.
Em que pese tais explicações, necessárias para a adequada apreciação do quadro
mais amplo da controvérsia, constata-se que o recorrido, a despeito de tratar da autuação por
descumprimento de obrigação acessória de a empresa arrecadar, mediante desconto, a
contribuição do produtor rural pessoa física, adentrou na questão de fundo referente à obrigação
principal da qual aquela é decorrente, confira-se trecho do voto condutor:
A celeuma meritória é a discussão da validade da cobrança do crédito tributário presente
no Auto de Infração 37.192.068-0. Vale destacar que essa obrigação acessória só existe
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.925 - CSRF/2a Turma
Processo no 13609.001782/2008-62

em razão da contribuição do empregador rural pessoa física que deve incidir sobre a
comercialização da produção rural, a qual encontra amparo legal no art.25, n, da Lei n
8.212/91, in verbis:
Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à
contribuição de que tratam os incisos I II do art. 22, e a do segurado especial, referidos,
respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta Lei, destinada à
Seguridade Social, é de: (Redação dada pela Lei n" 10.256, de 2001).
I - 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção; (Redação dada
pela Lei n°9.528, de 10.12.97).
II - 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção para
financiamento das prestações por acidente do trabalho.
Determinada contribuição incidente sobre a produção rural tem como responsável pelo
pagamento a empresa adquirente da produção, conforme determinação da Lei n
8.212/91:
Art.30-(...)
III - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são obrigadas
a recolher a contribuição de que trata o art. 25 até o dia 20 (vinte) do mês subsequente
ao da operação de venda ou consignação da produção, independentemente de essas
operações terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário
pessoa física, na forma estabelecida em regulamento.
Em respeito a esse comando legal, a auditoria, ao verificar que a recorrente não
arrecadou, mediante desconto, a contribuição do produtor rural pessoa física em
algumas competências, lavrou o AI n 37.192.068-0. Entretanto, vale exaltar o recente
julgado do Pretório Excelso que decidiu pela inconstitucionalidade do art.l da Lei n
8.540/92, que deu nova redação ao art. 25 da Lei n 8.212/91.
Na ocasião, o Recurso Extraordinário n 596.177/RS, de relatoria do Ministro Ricardo
Lewandowski, tinha como discussão a afronta direta do art.25 da Lei n 8.212/91 à Carta
Magna, considerando que referida contribuição não tinha fundamento de validade na
Constituição Federal, tendo em vista que sua criação ocorreu mediante lei ordinária, não
obedecendo preceito constitucional elencado no art. 195, parágrafo 4 combinado com o
art. 154, I.
O Ministro Relator seguiu entendimento já firmado anteriormente pelo Plenário daquela
Corte, quando reuniu-se para julgar o RE n 363.852/MG, de relatoria do Ministro
Marco Aurélio, e decidiu pela inconstitucionalidade do art.l da Lei n 8.540/92, que deu
nova redação ao 25, I e II, da Lei n 8.212/91, conhecendo e dando provimento ao apelo
extraordinário, acolhendo assim a tese da parte recorrente de ser necessária, para a
instituição e cobrança da contribuição do art.25 da Lei n 8.212/91, uma lei
complementar em respeito ao art.195, parágrafo 4 da Constituição Federal.
Desse modo, considerando que o tributo em questão está previsto no art.25, I (patronal)
e II (SAT) da Lei n 8.212/91 e que essa exação foi reconhecida como indevida pelo
Supremo Tribunal Federal por ausência de substrato constitucional que lhe conceda
validade no mundo jurídico, entendo que a responsabilidade da empresa adquirente de
produção rural adquirida de pessoa física também desaparece, razão pela qual a
penalidade imputada à recorrente não poderá prosperar.
Ocorre que o recorrido não se atentou, como bem aponta a Fazenda Nacional, para
a realidade de que o lançamento diz respeito a fatos geradores de período de apuração
compreendidos entre 01/02/2003 a 31/12/2006, quando as contribuições destinadas ao custeio da
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.925 - CSRF/2a Turma
Processo no 13609.001782/2008-62

seguridade social, incidentes sobre a receita bruta da comercialização da produção rural da
pessoa física, já estavam regidas pelo art. 25 da Lei 8.212/91 com a redação que lhe foi
introduzida pela Lei 10.256/01, redação essa em consonância com a Emenda Constitucional no
20/98, a qual passou a prever a possibilidade de serem instituídas contribuições sobre a receita
ou faturamento através de lei ordinária.
Nessa esteira, foi atribuída à recorrente a responsabilidade pelo recolhimento
contribuição em evidência, de acordo com o disposto no inciso III do art. 30 da Lei 8.212/91.
Mister destacar que o STF já examinou em 30/03/2017, no julgamento do Tema
669 de repercussão geral no RE 718.874/RS, a compatibilidade das prescrições da contribuição
social do empregador rural pessoa física, conforme prevista nos termos da Lei 10.256/01, com a
Constituição Federal, sendo fixada a seguinte tese:
É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural
pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com
a comercialização de sua produção.
Oportuno mencionar, aliás, que, em sede de Embargos de Declaração julgados em
23/05/2018, foi negada pelo Plenário do STF a modulação dos efeitos dessa decisão.
De sua parte, a matéria não comporta mais discussões no âmbito deste órgão, que
se manifestou sobre ela aprovando em 03/09/2019 o seguinte enunciado sumular, de natureza
vinculante, conforme Portaria ME no 410/20:
Súmula CARF no 150: A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG
não alcança lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor
rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei n° 10.256, de 2001.
Tem-se, por conseguinte, que deve ser dado parcial provimento ao apelo a
Fazenda Nacional, haja vista que o recorrido teve por fundamento razões que não encontram
respaldo na jurisprudência, seja dos tribunais superiores, seja do próprio CARF.
Não obstante, é possível verificar que o recorrido não examinou as aduções de
mérito constantes do recurso voluntário do autuado, limitando-se a decidir a questão de fundo
com base em conjeturas levantadas ex-officio, que ora se revelaram improcedentes, acerca dos
efeitos do julgamento do RE 363.852/MG sobre a lide em apreço.
Evidentemente, sendo a decisão favorável ao autuado, este não cogitou, à ocasião,
de embargar o aresto para suprir as omissões, ainda que os tópicos levantados em seu recurso
quedassem em sua totalidade não enfrentados.
Em outros termos, constata-se que nenhuma das razões constantes do recurso
voluntário foi examinada durante o julgamento do recorrido, motivo pelo qual deve o processo
retornar à instância recorrida para sua análise, evitando-se o cerceamento de defesa.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.925 - CSRF/2a Turma
Processo no 13609.001782/2008-62

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional e,
no mérito, dar-lhe provimento parcial para atribuir à recorrente a responsabilidade pelo
recolhimento das contribuições destinadas ao custeio da seguridade social, incidentes sobre a
receita bruta da comercialização da produção rural da pessoa física, com retorno dos autos ao
colegiado de origem, para apreciação das demais razões contidas no recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 226
DF CARF MF
Original